Tribunal: STF
Processo: ARE 1588120
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRABANDO DE ARMAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANPP. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

     3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. 

    4. O Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do acusado, sendo sua celebração condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e à discricionariedade motivada do Ministério Público.

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.